Tribunal: STM
Processo: 7000790-37.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO PESSOAL ALHEIO. ARTS. 251, CAPUT, E 317 DO CPM. CONDENAÇÕES EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA. PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS. TESES DEFENSIVAS. APLICAÇÃO DO ART. 171 DO CP COMUM. LEI Nº 13.491/2017. TIPO PENAL MAIS BENÉFICO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. USO DE DOCUMENTO PESSOAL ALHEIO OU FALSA IDENTIDADE (ARTS. 317 E 318 DO CPM). IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONVERSÃO EM REGIME DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PENAS APLICADAS. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A prática de estelionato por civil contra o patrimônio sob a Administração Militar encontra perfeita subsunção na Parte Especial do CPM. A tipicidade indireta (art. 9º, inciso III, alínea a, do CPM) acopla-se perfeitamente ao art. 251 do CPM (tipicidade direta), afastando, completamente, a aplicação da Lei Penal comum, ainda que possa ser, em tese, mais benéfica ao agente.
2. A ex-beneficiária que, premeditadamente e com base na sua falsa maternidade, usurpa do Sistema Médico-Hospitalar militar para obter a realização de parto de terceira (genitora verdadeira); causa prejuízo financeiro para a Administração Militar e para o beneficiário titular, mediante o uso ilegal do cartão do Fundo de Saúde do Exército (FUSEX) e de Certidão de Nascimento; e induz o hospital conveniado em erro, pratica o delito de estelionato - art. 251, caput, c/c o art. 9º, inciso III, alínea a, ambos do CPM.
3. O agente que usa como próprio, conscientemente, o cartão do FUSEX e a Certidão de Nascimento de outra pessoa, para usufruir de serviços de saúde aos quais não tem direito, atentando contra a Administração Militar, pratica o crime de uso de documento pessoal alheio - art. 317 do CPM.
4. In casu, a mãe verdadeira apresentou-se com os documentos pessoais de identificação de ex-beneficiária na emergência do Hospital conveniado, ludibriando os mecanismos de controle. Na oportunidade, a estelionatária encorpou a fraude, dizendo ser irmã da parturiente, logrando êxito na obtenção do procedimento cirúrgico de cesariana e, posteriormente, na emissão da Certidão de Nascimento da criança em seu nome (falsa maternidade).
5. As meras alegações de que as agentes viviam de forma precária e de que o estado de saúde da parturiente era grave não satisfazem os requisitos do estado de necessidade exculpante - art. 39 do CPM. Ademais, teses defensivas apresentadas sem qualquer lastro probatório apontam para a exigibilidade de conduta diversa.
6. A perfeita subsunção da conduta ao tipo penal constante da imputação afasta a tese da desclassificação delitiva.
7. Inexistem regras objetivas ou critérios matemáticos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria. O quantum de acréscimo à pena mínima decorre da avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, segundo a livre convicção motivada do juiz, após a completa análise do contexto delitivo. A pena aplicada pelo Juízo primevo, que reflete a ofensa perpetrada contra a sociedade em patamar adequado, necessário e proporcional, deve ser mantida.
8. A gravidade do delito atingiu elevado patamar, pois a estelionatária, induzindo a parturiente a agir mediante engodo, no mote de assumir ilegalmente a nascitura, burlou o FUSEX e o Sistema Nacional de Adoção. Ademais, o desiderato criminoso visava atribuir falsa paternidade ao amante da autora.
9. A atenuante de confissão espontânea  art. 72, inciso III, alínea d, do CPM  somente beneficia o agente quando a autoria do delito for ignorada ou imputada a outrem.
10. O cumprimento de sanção em residência particular será admitido nos casos em que o apenado for beneficiário do regime aberto e preencher os demais requisitos do art. 117 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).
11. Recursos defensivos não providos. Condenações e penas mantidas. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
13/02/2023, 18:53
:: 40001348235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
1/3
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000790-37.2021.7.00.0000/SP
APELANTE: CAMILA VALERIA DE OLIVEIRA
APELANTE: BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EXTRATO DE ATA
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 15/12/2022

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000790-37.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: CAMILA VALERIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JULIO SOARES NORONHA (OAB SP336301)
APELANTE: BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe,
proferiu a seguinte decisão:
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:53
:: 40001348235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
2/3
PROSSEGUINDO
NO
JULGAMENTO
INTERROMPIDO
NA
SESSÃO
VIRTUAL REALIZADA, NO PERÍODO DE 6 A 9 DE JUNHO DE 2022, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS
RECURSOS DEFENSIVOS, PARA MANTER "IN TOTUM" A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO E LOURIVAL CARVALHO SILVA DAVAM PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO DA CIVIL CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA PARA, MANTENDO
A CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA PRIMEVA, REDUZIR-LHE A
PENA PARA 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, COM O REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 33, §
2º ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO "DECISUM". O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, EM SEU VOTO DE VISTA,
VOTAVA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS RECURSOS
INTERPOSTOS PELAS DEFESAS DAS CIVIS CAMILA VALÉRIA DE
OLIVEIRA E BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS, PARA REFORMAR A
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 7000062-33.2021.7.02.0002 E ABSOLVER AS RÉS DOS DELITOS
IMPUTADOS A ELAS, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "D", DO CPPM.
OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. O VOTO DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO
RISTM. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO
BENZI.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:53
:: 40001348235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
3/3
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
Documento eletrônico assinado por Liliane Ramos Helcias, Analista Judiciária, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348235v2 e
do código CRC df1b857e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): Liliane Ramos Helcias
Data e Hora: 19/12/2022, às 9:31:59
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000790-37.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTEs: CAMILA VALERIA DE OLIVEIRA E BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO: JULIO SOARES NORONHA (OAB: SP336301)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, após o voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
que negava provimento aos Recursos defensivos e mantinha in totum a
Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Os Ministros
JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, CARLOS VUYK
DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS acompanhavam o voto do Relator. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e LEONARDO PUNTEL aguardam o
retorno de vista.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750...
1/24
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000790-37.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: CAMILA VALERIA DE OLIVEIRA
APELANTE: BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E
DEFESA
CONSTITUÍDA.
ESTELIONATO.
USO
DE
DOCUMENTO PESSOAL ALHEIO. ARTS. 251, CAPUT, E 317
DO CPM. CONDENAÇÕES EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA
DA SENTENÇA. PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS. TESES
DEFENSIVAS. APLICAÇÃO DO ART. 171 DO CP COMUM. LEI
Nº
13.491/2017.
TIPO
PENAL
MAIS
BENÉFICO.
AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXIGIBILIDADE
DE CONDUTA DIVERSA. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. DESCLASSIFICAÇÃO
DELITIVA. USO DE DOCUMENTO PESSOAL ALHEIO OU
FALSA
IDENTIDADE
(ARTS.
317
E
318
DO
CPM).
IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO
LEGAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CONVERSÃO
EM
REGIME
DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
PENAS
APLICADAS.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A prática de estelionato por civil contra o patrimônio sob a
Administração Militar encontra perfeita subsunção na Parte Especial
do CPM. A tipicidade indireta (art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM)
acopla-se perfeitamente ao art. 251 do CPM (tipicidade direta),
afastando, completamente, a aplicação da Lei Penal comum, ainda que
possa ser, em tese, mais benéfica ao agente.
2. A ex-beneficiária que, premeditadamente e com base na sua falsa
maternidade, usurpa do Sistema Médico-Hospitalar militar para obter a
realização de parto de terceira (genitora verdadeira); causa prejuízo
financeiro para a Administração Militar e para o beneficiário titular,
mediante o uso ilegal do cartão do Fundo de Saúde do Exército
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750...
2/24
(FUSEX) e de Certidão de Nascimento; e induz o hospital conveniado
em erro, pratica o delito de estelionato - art. 251, caput, c/c o art. 9º,
inciso III, alínea “a”, ambos do CPM.
3. O agente que usa como próprio, conscientemente, o cartão do
FUSEX e a Certidão de Nascimento de outra pessoa, para usufruir de
serviços de saúde aos quais não tem direito, atentando contra a
Administração Militar, pratica o crime de uso de documento pessoal
alheio - art. 317 do CPM.
4. In casu, a mãe verdadeira apresentou-se com os documentos
pessoais de identificação de ex-beneficiária na emergência do Hospital
conveniado, ludibriando os mecanismos de controle. Na oportunidade,
a estelionatária encorpou a fraude, dizendo ser irmã da parturiente,
logrando êxito na obtenção do procedimento cirúrgico de cesariana e,
posteriormente, na emissão da Certidão de Nascimento da criança em
seu nome (falsa maternidade).
5. As meras alegações de que as agentes viviam de forma precária e de
que o estado de saúde da parturiente era grave não satisfazem os
requisitos do estado de necessidade exculpante - art. 39 do CPM.
Ademais, teses defensivas apresentadas sem qualquer lastro probatório
apontam para a exigibilidade de conduta diversa.
6. A perfeita subsunção da conduta ao tipo penal constante da
imputação afasta a tese da desclassificação delitiva.
7. Inexistem regras objetivas ou critérios matemáticos para a fixação
da pena-base na primeira fase da dosimetria. O quantum de acréscimo
à pena mínima decorre da avaliação negativa das circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM, segundo a livre convicção
motivada do juiz, após a completa análise do contexto delitivo. A pena
aplicada pelo Juízo primevo, que reflete a ofensa perpetrada contra a
sociedade em patamar adequado, necessário e proporcional, deve ser
mantida.
8. A gravidade do delito atingiu elevado patamar, pois a estelionatária,
induzindo a parturiente a agir mediante engodo, no mote de assumir
ilegalmente a nascitura, burlou o FUSEX e o Sistema Nacional de
Adoção. Ademais, o desiderato criminoso visava atribuir falsa
paternidade ao amante da autora.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750...
3/24
9. A atenuante de confissão espontânea — art. 72, inciso III, alínea
“d”, do CPM — somente beneficia o agente quando a autoria do delito
for ignorada ou imputada a outrem.
10. O cumprimento de sanção em residência particular será admitido
nos casos em que o apenado for beneficiário do regime aberto e
preencher os demais requisitos do art. 117 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de
Execuções Penais).
11. Recursos defensivos não providos. Condenações e penas mantidas.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento presencial e por
videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria,
em negar provimento aos Recursos defensivos, para manter in totum a Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela DPU e pela Defesa
constituída contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), prolatada nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000062-33.2021.7.02.0002.
O Juiz Federal condenou a civil CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA à
pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM, com o
regime prisional inicialmente semiaberto e com o direito de apelar em liberdade; e a
civil BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS à pena de 30 (trinta) dias de
detenção, por desclassificação, como incursa no art. 317, c/c o art. 53, ambos do
CPM, com o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime prisional inicialmente
aberto e com o direito de apelar em liberdade.
As condutas das rés foram investigadas mediante o Inquérito Policial
Militar (IPM), instaurado pelo Comandante do 2º Batalhão de Infantaria Leve — 2º
BIL — (São Vicente/SP) em 12.8.2020 (IPM nº 7000269-66.2020.7.02.0002).
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750...
4/24
O Ministério Público Militar (MPM), em 22.2.2021, denunciou as rés
como incursas no art. 251, caput, na forma do art. 53, ambos do CPM (APM nº
7000062-33.2021.7.02.0002 - Evento 1 - DENUNCIA1):
“[...] Trata-se de inquérito policial militar instaurado pelo Comando do 2º
Batalhão de Infantaria Leve para apurar crime de estelionato praticado em
coautoria pelas civis Camila Valéria de Oliveira e Beatriz Maria de Souza Santos
em detrimento da Administração Militar (FUSEX) e do Cb. Ref. Hélio de Souza
Bispo.
Apurou-se que o Cb Ref. Hélio de Souza Bispo manteve união estável com a civil
Camila Valéria de Oliveira, união esta dissolvida em 08/09/2010 (fls. 60 dos autos
físicos); porém, a ora denunciada Camila continuou cadastrada no sistema de
beneficiários dependentes do FUSEX, utilizando por vários anos o plano de saúde
do Exército.
Em 06/02/2019 foi registrado no sistema FUSEX que a denunciada Camila teria
passado por atendimento médico hospitalar no Hospital Ana Costa, em Santos/SP, e
se submetido a uma cesariana, sendo o custo total do procedimento fixado em R$
9.846,29 (fls. 83 dos autos físicos), sendo descontado do titular do plano, o Cb. Ref.
Hélio de Souza Bispo, a contrapartida correspondente de R$ 1.969,26.
Apurou-se, no entanto, que a segunda denunciada Beatriz Maria de Souza Santos
foi quem de fato se submeteu à cesariana naquele dia no Hospital Ana Costa,
passando-se por Camila Valéria de Oliveira com o consentimento desta,
identificando-se através da certidão de nascimento da denunciada Camila perante
a instituição médica, aparentemente pelo fato de Camila querer ‘adotar’ a criança
então parida por Beatriz, sendo todo o procedimento pago pelo plano de saúde do
Exército, com desconto da contrapartida no contracheque do Cb. Ref. Hélio, sem o
seu consentimento ou sequer conhecimento.
A fraude fora descoberta pelo Cb. Ref. Hélio de Souza Bispo através de uma
mensagem de texto do aplicativo Whatsapp passada pelo civil por ele denominado
‘Márcio’, supostamente namorado de sua ex-convivente, ora denunciada Camila;
além disso, o Cb. Ref. Hélio constatou a fraude por meio da notificação do desconto
em seu contracheque da contrapartida devida ao plano de saúde do Exército, razão
por que lavrou boletim de ocorrência no Estado da Bahia (fls. 75 dos autos físicos),
local em que reside atualmente.
Há ainda o Boletim de Ocorrência nº 849/2019 (fls. 446/448 - autos físicos),
lavrado em 09.02.2019, perante o 33º DP em Pirituba/SP, registrando a ocorrência
envolvendo desentendimento entre a denunciada Camila Valéria de Oliveira e seu
pai Gilberto Braz de Oliveira; segundo histórico do dia dos fatos, a denunciada
Camila não tinha contato com seu genitor há mais de vinte anos, vindo a procurá-lo
na referida data, oportunidade em que senhor Gilberto se deparou com a presença
de um bebê na residência de sua filha Camila e também com a denunciada Beatriz
Maria de Souza Santos, suposta mãe da criança; segundo consta da ocorrência, na
declaração de nascido vivo da criança consta o nome rasurado de Camila na
condição de mãe; Camila teria afirmado a seu pai, senhor Gilberto, que Beatriz
seria a mãe da criança e ela, Camila, iria ‘adotar’ o bebê, circunstância
confirmada por Beatriz na Delegacia de Polícia.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750...
5/24
A criança foi encaminhada pelo Delegado de Polícia, que atendeu à ocorrência, ao
Conselho Tutelar de Pirituba/SP.
Dessa forma, conclui-se que as denunciadas incidiram na prática do crime de
estelionato, tipificado no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, uma vez que,
de forma livre e voluntária, obtiveram para si vantagem ilícita, qual seja, os
procedimentos hospitalares acima narrados custeados pelo Exército Brasileiro e
pelo Cb Ref. Hélio de Souza Bispo, mediante fraude, haja vista, o fato de a ora
denunciada Beatriz Maria de Souza Santos identificar-se por Camila Valéria de
Oliveira, primeira denunciada, perante o Hospital Ana Costa, com a utilização da
certidão de nascimento de Camila, para identificar Beatriz, com seu consentimento,
passando por procedimento cirúrgico denominado cesariana a que não fazia jus,
causando prejuízo às vítimas. [...].”. (Grifos do original)
Constam dos autos os seguintes documentos:
- cópia autenticada da Certidão de Interdição, com o registro da
interdição de HÉLIO DE SOUZA BISPO em 14.7.2005, sendo nomeada curadora
CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA (IPM nº 7000269-66.2020.7.02.0002 - Evento
14 - IPM2 - fls. 130 e 148/149);
- cópia do Termo de Audiência de Justificação, de 8.9.2010, da 1ª Vara
da Família e das Sucessões da Comarca de Osasco/SP, substituindo a curatela do Cb
Refm HÉLIO DE SOUZA BISPO e dissolvendo sua união estável com CAMILA
VALERIA DE OLIVEIRA (IPM nº 7000269-66.2020.7.02.0002 - Evento 14 - IPM1
- fls. 27/28; - IPM2 - fls. 146/147);
- Declaração de Beneficiários de Militar do Cb Refm HÉLIO DE
SOUZA BISPO, de 12.5.2015, constando a dissolução da união estável com
CAMILA VALÉRIA
DE
OLIVEIRA
em
8.9.2010
(IPM
nº
7000269-
66.2020.7.02.0002 - Evento 14 - IPM1 - fls. 72/73);
- cópia da Guia de Encaminhamento nº 2526 / FUSEX, de 6.2.2019,
tendo por titular o Cb Refm HÉLIO DE SOUZA BISPO e como paciente CAMILA
VALÉRIA DE OLIVEIRA, com o pacote de parto cesariana no total de R$ 9.846,28
(nove mil oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos.), importando o
valor devido de indenização em R$ 1.969,26 (mil novecentos e sessenta e nove reais
e vinte e seis centavos.) (IPM nº 7000269-66.2020.7.02.0002 - Evento 14 - IPM1 -
fls. 30/31; - IPM3 - fl. 10; - IPM4 - fls. 20 e 26);
- Boletim da 33º D.P. Pirituba, de 9.2.2019, registrando a ocorrência de
desentendimento entre GILBERTO BRAZ DE OLIVEIRA e sua filha CAMILA
VALÉRIA DE OLIVEIRA (IPM nº 7000269-66.2020.7.02.0002 - Evento 14 - IPM2
- fls. 131/133);
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750...
6/24
- cópia da Guia de Resumo de Internação e demais documentos em
nome da paciente CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA (IPM nº 7000269-
66.2020.7.02.0002 - Evento 14 - IPM3 - fls. 11/19; - IPM4 - fls. 23/25);
- cópia do Cartão de Beneficiário do FUSEX em nome de CAMILA
VALÉRIA DE OLIVEIRA (IPM nº 7000269-66.2020.7.02.0002 - Evento 14 - IPM3
- fl. 15; - IPM4 - fl. 27);
- cópia da Certidão de Nascimento de CAMILA VALÉRIA DE
OLIVEIRA (IPM nº 7000269-66.2020.7.02.0002 - Evento 14 - IPM3 - fl. 16; -
IPM4 - fl. 28);
- Ocorrência nº 161/2016, de 29.8.2019, por meio da qual o Cb Refm
HÉLIO DE SOUZA BISPO registrou ter recebido mensagem via WhatsApp do Sr.
MÁRCIO, o qual lhe informou que CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA e
BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS teriam utilizado indevidamente o FUSEX
no Hospital Ana Costa, bem como estar sendo prejudicado financeiramente com o
correspondente desconto de R$ 382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta
centavos.) em seu contracheque desde 4.2019 (IPM nº 7000269-66.2020.7.02.0002 -
Evento 14 - IPM1 - fl. 80);
- Demonstrativo de Débito de CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA,
relativo ao período de 5.1.2011 a 28.11.2019, totalizando o valor corrigido de R$
57.667,01 (cinquenta e sete mil seiscentos e sessenta e sete reais e um centavo),
acompanhado das Guias de Encaminhamento, das Fichas Financeiras e dos
Comprovantes de Despesa Médica do FUSEX (IPM nº 7000269-66.2020.7.02.0002
- Evento 14 - IPM1 - fls. 84/154; - IPM2 - fls. 1/113);
- Relatório da Comissão de Averiguação das Condições de
Beneficiário do FUSEX, de 7.10.2019, concluindo que CAMILA VALÉRIA DE
OLIVEIRA, ex-companheira do Cb Refm HÉLIO DE SOUZA BISPO, não atende
aos requisitos legais definidos para condição de beneficiária (IPM nº 7000269-
66.2020.7.02.0002 - Evento 14 - IPM2 - fls. 123/124);
- Autos de Sindicância, instaurada pela Port nº 136-Sind, de 6.9.2019,
do Cmt 2º BIL, concluindo pela existência de prática criminosa por parte de
CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA (IPM nº 7000269-66.2020.7.02.0002 - Evento
14 - IPM2 - fls. 136/155; - IPM3 - fls. 1/53);
- Declaração do Cb Refm HÉLIO DE SOUZA BISPO, informando que
entregou o Termo de Audiência de Justificação, com a dissolução da união estável,
na SIP do QG do Ibirapuera em São Paulo 2 (dois) dias após a audiência judicial de
8.9.2010 (IPM nº 7000269-66.2020.7.02.0002 - Evento 14 - IPM3 - fl. 61);
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750...
7/24
- Relatório e Solução de Sindicância, instaurada pela Port nº 96/Sind-
Asse Ap As Jurd/6, de 4.9.2019, do Comandante da 6ª Região Militar, detalhando
toda a dinâmica delitiva e propondo a abertura de IPM no 2º BIL (IPM nº 7000269-
66.2020.7.02.0002 - Evento 14 - IPM3 - fls. 63/89).
A Denúncia foi recebida em 24.2.2021 (APM nº 7000062-
33.2021.7.02.0002 - Evento 1 - REC_DENUNCIA2).
As rés foram citadas: BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS, em
22.4.2021; e CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA, em 15.5.2021 (APM nº 7000062-
33.2021.7.02.0002 - Eventos 18/19).
Em 3.8.2021, o Advogado Dr. JÚLIO SOARES NORONHA requereu
habilitação nos autos para a defesa de CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA (APM nº
7000062-33.2021.7.02.0002 - Evento 53).
O MPM arrolou o Cb Ref HÉLIO DE SOUZA BISPO, o Cap Ex
ALDREI SOLOAM RODRIGUES SOARES e o civil GILBERTO BRAZ DE
OLIVEIRA (pai da denunciada CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA), os quais
foram ouvidos, respectivamente, como ofendido, testemunha e informante em
10.8.2021 (APM nº 7000062-33.2021.7.02.0002 - Eventos 59/60 e 64/65).
Na mesma data, a testemunha arrolada pela Defesa constituída
MÁRCIO PAULO DE MORAES JÚNIOR foi inquirida, sendo que a DPU declarou
não ter testemunhas a arrolar (APM nº 7000062-33.2021.7.02.0002 - Eventos 61 e
64/65).
Em Juízo, as rés BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS e CAMILA
VALÉRIA DE OLIVEIRA confirmaram os fatos narrados na Denúncia (APM nº
7000062-33.2021.7.02.0002 - Eventos 62/65).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº
7000062-33.2021.7.02.0002 - Eventos 70/72).
O MPM, a DPU e a Defesa constituída apresentaram Alegações
Escritas (APM nº 7000062-33.2021.7.02.0002 - Eventos 76, 80 e 82).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar publicou a Sentença em
6.10.2021, condenando a ré CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA à pena de 5
(cinco) anos de reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM, com o direito de
apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente semiaberto, arbitrando o
valor de reparação do dano em R$ 1.969,26 (mil novecentos e sessenta e nove reais
e vinte e seis centavos); e BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS à pena de 30
(trinta) dias de detenção, por desclassificação, como incursa no art. 317, c/c o art.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750...
8/24
53, ambos do CPM, com o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime
prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade (APM nº
7000062-33.2021.7.02.0002 - Evento 89).
A DPU, o MPM e a Defesa constituída foram intimados da Sentença,
respectivamente, em 8, 14 e 16.10.2021 (APM nº 7000062-33.2021.7.02.0002 -
Eventos 93, 95 e 97).
O trânsito em julgado do decisum para o MPM ocorreu em
20.10.2021, conforme Certidão (APM nº 7000062-33.2021.7.02.0002 - Evento 98).
A DPU, em Razões recursais, pleiteou a reforma da Sentença
condenatória, para que BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS seja absolvida
com base na ausência de dolo e na inexigibilidade de conduta diversa (APM nº
7000062-33.2021.7.02.0002 - Evento 94)
Em sede preliminar, a Defesa constituída sustenta ser equivocado
imputar o delito previsto no art. 251 do CPM à ré CAMILA VALÉRIA DE
OLIVEIRA. Na sua óptica, o correto seria atrair o art. 171 do CP comum, por ser,
após a vigência da Lei nº 13.491, de 2017, o tipo penal mais benéfico. No mérito,
requereu a absolvição de CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA com base na ausência
de dolo e na inexigibilidade de conduta diversa em face do estado de necessidade
exculpante (art. 39 do CPM).
Subsidiariamente, a nobre Defesa busca a desclassificação da conduta
para os crimes de uso de documento pessoal alheio ou falsa identidade,
respectivamente, arts. 317 e 318, ambos do CPM; a fixação da pena-base no mínimo
legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 72, inciso III,
alínea “d”, do CPM); a conversão em regime domiciliar, nos termos do art. 117,
inciso III, da LEP; a suspensão condicional da pena (art. 84, inciso II, do CPM); o
cumprimento em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”,
do CP; a substituição por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP; e
o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade (APM nº 7000062-
33.2021.7.02.0002 - Evento 99).
O MPM, em Contrarrazões, requereu a manutenção da Sentença
condenatória a quo (APM nº 7000062-33.2021.7.02.0002 - Evento 105)
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, manifestou-se
pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo não provimento dos Recursos
defensivos, mantendo-se in totum a Sentença condenatória.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750...
9/24
A DPU foi intimada de que o Processo foi incluído em pauta de
julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Recursos de Apelação preenchem os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecidos, processados e julgados.
Em sede preliminar, a nobre Defesa constituída sustenta ser
equivocado imputar o delito previsto no art. 251 do CPM à ré CAMILA VALÉRIA
DE OLIVEIRA. Na sua óptica, o correto seria atrair o art. 171 do CP comum, por
ser, após a vigência da Lei nº 13.491/2017, o tipo penal mais benéfico — analogia in
bonam partem.
Embora a referida tese tenha sido apresentada pela Defesa como
preliminar, a matéria trata da adequada tipificação penal da conduta imputada à
agente (subsunção do fato à norma).
Assim, sendo aspecto que concerne ao Direito Material, o tema será
enfrentado por ocasião do julgamento do mérito da causa – art. 81, § 3º, do RISTM.
MÉRITO
A DPU e a Defesa constituída, em Razões recursais, pleiteiam a
reforma da Sentença condenatória, para absolver as rés com base na atipicidade da
conduta por ausência de dolo e na inexigibilidade de conduta diversa em face do
estado de necessidade exculpante (art. 39 do CPM).
Subsidiariamente, a Defesa de CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA
pretende a desclassificação da conduta para os crimes de uso de documento pessoal
alheio ou falsa identidade (arts. 317 e 318, ambos do CPM); a fixação da pena-base
no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 72,
inciso III, alínea “d”, do CPM); a conversão em regime domiciliar, nos termos do
art. 117, inciso III, da LEP; a suspensão condicional da pena (art. 84, inciso II, do
CPM); o cumprimento em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CP; a substituição por penas restritivas de direito, nos termos do art.
44 do CP; e o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.
Não assiste razão à Defesa Pública nem à Defesa constituída.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c075...
10/24
Compulsando-se os autos, foi possível resumir o contexto delitivo na
dinâmica a seguir.
A civil CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA utilizou o FUSEX
fraudulentamente para tentar obter a filiação ilegal de uma criança, cuja mãe
verdadeira era BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS, sem o conhecimento do
atual companheiro, provavelmente para atribuir falsa paternidade a terceiro.
Em 2.2.2019, BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS deu entrada
na emergência do Hospital Ana Costa (Santos/SP), passando-se por CAMILA
VALÉRIA DE OLIVEIRA, mediante o uso do Cartão do FUSEX e da Certidão de
Nascimento desta última, com o seu consentimento, para a realização de parto, uma
cesariana, sem maiores complicações para a nascitura.
Com isso, CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA obteve os benefícios
do FUSEX de titularidade do Cb Refm HÉLIO DE SOUZA BISPO, e a criança
recebeu alta da maternidade como sendo sua filha.
O plano foi descoberto e denunciado pelo Sr. GILBERTO BRAZ DE
OLIVEIRA, pai de CAMILA, e pelo próprio Cb HÉLIO DE SOUZA BISPO.
O histórico dos fatos esclarece que o Cb HÉLIO DE SOUZA BISPO
foi reformado por problemas psiquiátricos em 15.9.2003 e interditado em 14.7.2005,
tendo por curadora inicial CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA, sua companheira à
época.
Em 8.9.2010, o Termo de Audiência de Justificação foi homologado,
efetivando a substituição da curatela para o irmão do interditado, ROGÉRIO DE
SOUZA BISPO, com responsabilidade de 9.9.2010 a 21.4.2019.
Na mesma data, a união estável entre CAMILA VALÉRIA DE
OLIVEIRA e o Cb HÉLIO DE SOUZA BISPO foi reconhecida e dissolvida, sem o
pensionamento da companheira, ou seja, com a perda da qualidade de dependente e
de beneficiária do FUSEX, bem como foi estabelecido o pagamento de pensão
alimentícia mensal aos filhos menores (ANNABÉLLYA, EDUARDO, MARIA e
MIKAELLY).
Embora o Termo de Audiência de Justificação tenha chegado ao
conhecimento do Exército, a OM não efetivou todas as consequências
administrativas da Decisão judicial, tampouco o novo curador recolheu o Cartão do
FUSEX de CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA ou informou expressamente a perda
da condição de dependente e de beneficiária do FUSEX.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c075...
11/24
Após a dissolução da União Estável (8.9.2010), CAMILA VALÉRIA
DE OLIVEIRA ainda usufruiu, ilegalmente, do Sistema Médico-Hospitalar militar.
Como modus operandi, ela comparecia ao Pronto Socorro conveniado fora do
horário de expediente, com o Cartão do FUSEX e a Identidade ou Certidão de
Nascimento, sem a necessidade de apresentar Guia de Encaminhamento.
Foi constatado que a Sra. CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA vinha
utilizando os serviços das Organizações Civis de Saúde (OCS) da guarnição da
Baixada Santista desde 2018. Esse reiterado modo de agir gerou o prejuízo de R$
57.667,01 (cinquenta e sete mil e seiscentos e sessenta e sete reais e um centavo) aos
cofres públicos.
Nesse tempo, a civil BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS
anunciou na internet que daria a sua filha após o nascimento.
Tendo tomado conhecimento do anúncio, CAMILA VALÉRIA DE
OLIVEIRA engendrou o plano para obter a filiação da criança ilegalmente,
utilizando os serviços do FUSEX.
Então, em 2.2.2019, por volta de 15h47, BEATRIZ MARIA DE
SOUZA SANTOS, passando-se por CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA, baixou no
Pronto Socorro do Hospital Ana Costa S/A para a sua internação e realização de
parto.
Na recepção do Hospital, BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS
apresentou o Cartão FUSEX e a Certidão de Nascimento de CAMILA VALÉRIA
DE OLIVEIRA, sabendo que o documento seria aceito. Isso porque a IR 30-38 e o
Contrato previam a apresentação da referida certidão na falta de um documento de
identidade.
Na ação, CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA apresentou-se como
acompanhante (irmã) sem documentos de identificação.
BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS foi submetida à cesariana
em 4.2.2019, por volta de 8h45, por não haver dilatação suficiente, recebendo alta
hospitalar no dia 6 seguinte, tudo conforme a Guia de Resumo de Internação do
Hospital Ana Costa S/A.
A materialidade e a autoria delitivas das condutas criminosas restaram
fartamente comprovadas nos presentes autos, estando bem equacionadas no Juízo
primevo.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c075...
12/24
A Sentença a quo amparou a materialidade delitiva nos seguintes
documentos, acostados aos autos do IPM nº 7000269-66.2020.7.02.0002, o qual está
apenso à APM nº 7000062-33.2021.7.02.0002, in litteris:
“[...] 1. Termo de audiência de justificação da 1ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Osasco/SP, formalizado em 08/09/2010, em que restou dissolvida a
união estável entre o Cb Refm Hélio Bispo de Souza e a acusada CAMILA VALÉRIA
DE OLIVEIRA (fls. 22/23), nada se referindo à permanência dela enquanto
dependente beneficiária do FUSEX, ao contrário do que ela alegou em
interrogatório judicial;
2. Declaração de beneficiários de militar acostada às fls. 67/68, datada de
12/05/2015 e subscrita pelo Cb Refm Hélio de Souza Bispo, dando conta da
dissolução da união estável com a ré CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA, segundo
termo de audiência de justificação;
3. Contracheque do Cb Refm Hélio de Souza Bispo relativo a setembro de 2019
comprovando o desconto de contrapartida de despesas médicas o FUSEX (fl. 69);
4. Demonstrativo de débito da acusada CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA pelo uso
indevido do FUSEX após a dissolução da união estável, totalizado em R$ 57.667,01
em novembro de 2019 (fls. 81/108);
5. Guias de encaminhamento do FUSEX comprovando o uso indevido pela acusada
CAMILA na realização de consulta médica obstetrícia e pacote de parto (fls. 260 e
261);
6. Guia de solicitação de internação pela acusada CAMILA VALÉRIA DE
OLIVEIRA no Hospital Ana Costa em 02/02/2019 (fl. 316);
7. Guia de resumo de internação da acusada CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA no
Hospital Ana Costa de 02 a 06/02/2019 (fls. 317/318);
8. Relatório de pacientes internados no Hospital Ana Costa, dentre eles a acusada
CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA (fl. 324);
9. Ficha financeira do FUSEX, a qual demonstra o débito em contrapartida
(prejuízo financeiro) do titular Cb Refm Hélio de Souza Bispo (fl. 346);
10. Certidão de nascimento da acusada CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA utilizada
indevidamente pela corré BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS (fl. 434);
11. Documentos médicos fornecidos pelo Hospital Ana Costa relativos ao parto
cesariana da acusada BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS, destacando-se a
Declaração de Nascido Vivo constando o nome da ré CAMILA VALÉRIA DE
OLIVEIRA como sendo a mãe do recém-nascido (evento 29). [...].”.
Quanto à autoria delitiva, recolho os trechos abaixo, colacionados pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar em sua fundamentação, in verbis:
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c075...
13/24
“[...] As autorias delitivas são igualmente incontestes.
Digno de destaque o seguinte trecho expositivo do relatório do sindicante acostado
às fls. 355/357 do IPM, que bem resume o desenrolar dos fatos narrados na
denúncia:
‘No dia 2 de fevereiro de 2019, por volta das 15:47 boras, conforme
registrado na Guia de Resumo de Internação (fl. nº 31), emitida pelo
Hospital Ana Costa S/A, a Sra. BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS,
passando-se pela Sra. CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA, deu entrada no
Pronto Socorro do hospital para sua internação e realização do parto.
Na recepção do Pronto Socorro foram exigidos o cartão do plano de saúde e
a identidade para a internação, como prevê o nr 6, da Cláusula Terceira (fl.
n° 59), do Contrato de Hospitais e Maternidades firmado entre o 2º BIL e o
Hospital Ana Costa S/A, e também o parágrafo 2º, do Art. 5º (fl. nº 56), da
Instrução
Reguladora
para
a
Assistência
Médico-Hospitalar
aos
Beneficiários do Fundo de Saúde do Exército (IR. 30-38).
A Sra. BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS apresentou o Cartão FuSEx
(fl. nº 34) e a Certidão de Nascimento da Sra. CAMILA VALERIA DE
OLIVEIRA (fl. nº 35), sabendo que o documento seria aceito, pois a IR 30-38
e o contrato preveem a apresentação da Certidão de Nascimento na falta de
um documento de identidade.
A
Sra.
CAMILA
VALÉRIA
DE
OLIVEIRA
apresentou-se
cormo
acompanhante (irmã) sem apresentar documentos de identificação (fl. nº 34).
A internação da Sra. BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS ocorreu no
mesmo dia, e conforme orientação do Ministério da Saúde o parto deveria
ser normal, porém, não houve dilatação suficiente, e no dia 4 de fevereiro de
2019, por volta das 08:45 horas, foi submetida a uma Cesariana, conforme
registrado na Guia de Resumo de Internação (fl. nº 31), emitida pelo
Hospital Ana Costa S/A. [...]
No dia 6 de fevereiro de 2019, por volta das 11:21 horas, a Sra. BEATRIZ
MARIA DE SOUZA SANTOS recebeu alta hospitalar, conforme registrado na
Guia de Resumo de Internação (fl. n 31), emitida pelo Hospital Ana Costa
S/A.
Conforme consta no B.O. nº 848/2019, de 9 de fevereiro de 2019, da 33ª D.P.
de PIRITUBA/SP (fls. nº 7, 8 e 9), a Sra. CAMILA VALÉRA DE OLIVEIRA
envolveu-se em uma desinteligência com seu pai, Sr. GILBERTO BRAZ DE
OLIVEIRA, o qual alegou em depoimento ao Delegado que não via sua filha
há 20 anos, e fazia dois dias que CAMILA estava em sua residência
acompanhada de BEATRIZ e o bebê. CAMILA admitiu que o bebê era de
BEATRIZ e que adotaria a criança.
[...]
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c075...
14/24
Foi realizada uma pesquisa pela UG-FuSEx no Sistema de Registro de
Encaminhamento (SIRE), nos períodos de Jan 18 a Dez 18 (fls. n° 39 a 49) e
de Jan 19 a Set 19 (fls. nº 50 a 55), onde foi constatado que a Sra. CAMILA
VALÉRIA DE OLIVEIRA vinha utilizando os serviços das Organizações Civis
de Saúde (OCS) da guarnição da Baixada Santista desde 2018.
O 'Modus Operandi' da Sra. CAMILA VALERIA DE OLIVEIRA para
utilização dos serviços das Organizações Civis de Saúde (OCS), na
guarnição da Baixada Santista, consistia em ir ao Pronto Socorro fora do
horário de expediente para ser atendida, apresentando o cartão do FuSEx,
identidade e/ou certidão do nascimento, pois dessa forma não há necessidade
de uma Guia de Encaminhamento. [...].’.
A prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é
uníssona e ratifica a narrativa acusatória descrita na denúncia.
Ouvido, o ofendido Cb Refm Hélio de Souza Bispo esclareceu que o civil de nome
Márcio, ex-namorado de CAMILA, o avisou acerca do suposto parto a que teria
sido submetida a acusada BEATRIZ passando-se pela corré CAMILA. Informou,
ainda, que segue sendo descontado em duplicidade no seu contracheque o valor de
contrapartida do plano de saúde relativo a dois partos, cada um no valor de R$
1.969,26.
Inquirido como testemunha, o Cap Aldrei Sloam Rodrigues, encarregado do IPM,
confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia, notadamente a
circunstância de a acusada BEATRIZ ter se passado pela corré CAMILA valendo-se
da certidão de nascimento desta perante o Hospital Ana Costa e, assim, realizado
uma cesariana, atendimento médico que gerou prejuízo financeiro ao Exército
Brasileiro (FuSEx) e ao Cb Refm Hélio, que vem sendo descontado dos valores
relativos à contrapartida por uso do plano de saúde.
O Sr. Gilberto Braz de Oliveira, ouvido como informante pelo fato de ser pai da
acusada CAMILA, igualmente afirmou em juízo que a acusada BEATRIZ se passou
pela corré CAMILA para se submeter a uma cesariana no Hospital Ana Costa; que
a filha CAMILA disse que tinha dado à luz a uma menina, contudo, percebeu que o
bebê não era de CAMILA, mas da corré BEATRIZ, e que CAMILA queria ficar com
a criança/tirar o bebê de BEATRIZ. Em razão disso, procurou a Delegacia de
Polícia e registrou boletim de ocorrência.
Interrogada, a acusada BEATRIZ confessou os fatos imputados na denúncia.
Esclareceu que anunciou em um aplicativo a intenção de doar seu bebê, pois não
tinha condições financeiras à época de criar a criança; que assim conheceu a corré
CAMILA, que manifestou interesse em ficar com o bebê assim que ele nascesse; que
a acusada CAMILA foi quem a levou para o Hospital Ana Costa para realizar o
parto; que CAMILA providenciou tudo, inclusive a documentação para ser
apresentada no nosocômio; que sabia que se passava pela acusada CAMILA para
realizar o parto; que ficou com medo de desistir da empreitada criminosa, porque
CAMILA é ‘louca’.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c075...
15/24
Por seu turno, a ré CAMILA igualmente confessou a autoria delitiva dos fatos a ela
imputados. Entretanto, disse não ter conhecimento que seu agir configuraria crime,
pois havia perguntado ao Cb Refm Hélio se poderia continuar a usar o plano de
saúde após a dissolução da união estável e que ele teria autorizado.
Da análise das provas encartadas nos autos extrai-se que a conduta praticada pela
acusada CAMILA se amolda perfeitamente à configuração típica do estelionato
como crime militar, assim previsto no Código Penal Militar:
Art. 251 - Obter para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
A autoria e a materialidade do crime são incontestes ante a confissão da acusada
CAMILA de que forneceu à gestante BEATRIZ sua certidão de nascimento para que
esta utilizasse o cartão do FuSEx, embora indevidamente, pois não tinha mais
direito de usufruir após a dissolução da união estável ocorrida no ano de 2010.
Ademais, a robusta prova documental e o laudo pericial contábil apontam o
prejuízo financeiro à Administração Militar e ao Cb Refm Hélio, que segue sendo
descontado em contracheque pela contrapartida financeira devido à realização da
cesariana.
É indiferente perquirir, para a configuração do estelionato, se a acusada CAMILA
detinha ou não o direito de usufruir do plano de saúde do FuSEx mesmo após a
dissolução da união estável com o Cb Refm Hélio, embora haja comprovação nos
autos de que ela não era mais beneficiária do plano desde 2010.
A fraude empregada (BEATRIZ se passando por CAMILA), a vantagem ilícita
consistente no uso indevido do FuSEX por CAMILA na realização do parto cesárea
de BEATRIZ e o consequente prejuízo financeiro à Administração Militar são os
elementos configuradores da prática do crime militar de estelionato.
Noutro vértice, entendo que a conduta de BEATRIZ encontra subsunção ao tipo
penal do art. 317 do CPM (uso de documento pessoal alheio), porquanto se resumiu
à utilização consciente da certidão de nascimento da corré CAMILA para se passar
por ela e assim realizar o parto no Hospital Ana Costa, esquema ardiloso
integralmente maquinado por CAMILA, que assim agiu visando ficar com a filha
nascitura de BEATRIZ.
Uso de documento pessoal alheio
Art. 317. Usar, como próprio, documento de identidade alheia, ou de
qualquer licença ou privilégio em favor de outrem, ou ceder a outrem
documento próprio da mesma natureza, para que dele se utilize, desde que o
fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui elemento de crime
mais grave. [...].”. (Grifo do autor.)
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c075...
16/24
À luz da prova documental juntada aos autos, confirmada pelas
declarações das rés e das testemunhas, verifica-se que a Sentença condenatória
fundamentou adequadamente a materialidade e a autoria delitivas da prática do
crime de estelionato (art. 251, caput, do CPM) por CAMILA VALÉRIA DE
OLIVEIRA, bem como desclassificou com acerto o delito praticado por BEATRIZ
MARIA DE SOUZA SANTOS para o uso de documento pessoal alheio (art. 317 do
CPM).
A prática de estelionato por civil contra o patrimônio sob a
Administração Militar encontra perfeita subsunção na Parte Especial do CPM. A
tipicidade indireta (art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM) acopla-se
perfeitamente ao art. 251 do CPM (tipicidade direta), afastando, completamente, a
aplicação da Lei Penal comum, ainda que pudesse ser, em tese, mais benéfica à
agente.
A PGJM está em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal
Castrense e do STF, in verbis:
“[...] Verifica-se do conjunto probatório produzido nos autos que a ré CAMILA
incorreu na descrição do artigo 251 do Código Penal Militar, tendo, conforme
alínea ‘a’, do inciso III, do art. 9º, do Código Penal Militar, cometido, na qualidade
de civil, crime militar contra o patrimônio sob administração militar.
Portanto, não há como se aplicar o artigo 171 do Código Penal comum à ré, como
pleiteado pela il. Defesa constituída. [...]”.
Assim, como a conduta da agente percorreu todas as elementares do
art. 251 do CPM, o qual apresenta tipo mais encaixado com os fatos do que o art.
171 do CP comum, notável equívoco seria proceder ao contrário daquele verificado
nos autos.
Logo, nenhuma ressalva cabe, neste aspecto, no tocante ao proceder do
MPM e do Magistrado a quo.
Ratificadas a materialidade e a autoria delitivas, passa-se a analisar as
teses defensivas.
Ambas as defesas pleiteiam o reconhecimento das teses absolutórias de
ausência de dolo e do estado de necessidade exculpante (art. 39 do CPM).
Em sua autodefesa, a ré CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA ratificou
os fatos narrados na Denúncia. Entretanto, alegou que estava autorizada a realizar o
parto pelo ex-companheiro, bem como desconhecia ser crime a sua conduta.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c075...
17/24
Em suas Razões, a Defesa técnica reiterou os argumentos supracitados
e acrescentou que a sua assistida foi induzida em erro pelo ex-companheiro, bem
como a corré BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS teria sido a única
beneficiada da cesariana na rede privada.
A mera reiteração das teses defensivas de ausência de dolo e de
inexigibilidade de conduta diversa não modifica a Sentença condenatória recorrida.
Na verdade, permite que o Plenário do STM adicione fundamentos para manter a
Decisão atacada.
Com total acerto, o Decisum recorrido registrou não interferir, para a
configuração do estelionato, se CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA detinha ou não
o direito de usufruir do FUSEX, mesmo após a dissolução da União Estável com o
companheiro em 2010. Esse aspecto esvazia quaisquer discussões nesse sentido.
No Recurso de Apelação da Defesa constituída de CAMILA
VALÉRIA DE OLIVEIRA, há aspecto bastante peculiar e elucidativo. Nas suas
entrelinhas, pode-se verificar que a referida ré, por intermédio de seu Advogado,
admitiu o percorrer de todas as elementares do art. 251 do CPM, resultando, por
consequência natural, no cometimento do delito:
“[...] Até porque, ambas tiveram sua parcela de contribuição no delito,
participando, portanto, de alguma forma do ‘iter criminis’ e, consequentemente, da
configuração do estelionato.
A propósito, prevê o art. 251 do CPM:
‘Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de dois a sete anos.’.
Ao se analisar as elementares do crime de estelionato acima, fica evidenciada a
participação de ambas na empreitada delituosa, pois buscaram ‘obter para si ou
para outrem’, ou seja, se não obtiveram para elas, ao menos, para a acusada —
Beatriz, ‘vantagem ilícita’, qual seja o uso do convenio médico, ‘em prejuízo
alheio’, no caso da Administração Militar, ‘mediante qualquer meio fraudulento’,
que in tela, ocorreu por meio de documentos informado - certidão de nascimento. É
dizer que, se existiu dolo nesse contexto, certamente foi por parte de ambas as rés,
que, frise-se mais uma vez, apenas a ré - Beatriz, a r. sentença sequer, delimitou sua
culpabilidade. [...]”. (Grifo do original)
Realmente, a gravidade do estelionato praticado por CAMILA
VALÉRIA DE OLIVEIRA impacta, pois induziu a parturiente (BEATRIZ) a agir
fraudulentamente para obter a sua filha nascitura, burlando o Sistema Nacional de
Adoção, visando a atribuir uma falsa paternidade a terceiro.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c075...
18/24
Tais circunstâncias são evidenciadas no depoimento de BEATRIZ
MARIA DE SOUZA SANTOS em Juízo, as quais restaram incólumes na instrução
criminal, in verbis:
“[...] que os fatos são verdadeiros; que morava na casa da ex-esposa do primo; que
estava desempregada; que tem mais 2 (dois) filhos além da Lorrayne; que queria
dar uma vida melhor para a filha; que anunciou a doação da criança em um
aplicativo; que não conhecia CAMILA; que CAMILA entrou em contato com a
depoente, alegando não poder ter filhos por ser operada; que CAMILA tinha uma
filha; que a menina tinha aproximadamente um ano e sete meses à época; [...] que,
no sexto mês da gestão, CAMILA foi à casa da depoente e prometeu-lhe dar uma
vida melhor; [...] que, na visita, CAMILA estava acompanhada, tendo-o
apresentado como marido; que não sabe dizer se realmente era o marido ou o
amante, porque, na verdade, CAMILA queria a criança para colocar como filha do
amante dela; que não recorda o nome do amante nem do marido de CAMILA; [...]
que morou 3 (três) meses na casa de CAMILA; que sentiu uma dor; que CAMILA e
o marido levaram a depoente para o hospital, mas ele não sabia que a criança seria
filha de CAMILA; [...] que a depoente foi internada; que passou por cesariana e
perdeu muito sangue; que, ao sair do Hospital, foi para a casa do pai de CAMILA,
o qual não a via há 20 anos; que CAMILA disse ser o pai dela o titular do convênio
e o seu nome estava nele; que, no Hospital, CAMILA cuidava de todos os detalhes,
do preenchimento da documentação até o jeito da depoente se sentar na cadeira, de
forma a ocultar a verdadeira identidade de ambas; que a depoente sabia que estava
se passando por CAMILA no Hospital; que CAMILA não deu nenhuma satisfação
do que estava fazendo para o marido dela e deixou a filha jogada nesse período;
que passaram vários dias com a mesma roupa do corpo; [...] que falou a verdade
para a família da CAMILA, e eles ligaram para a polícia no dia seguinte; [...].”.
(APM nº 7000062-33.2021.7.02.0002 - Evento 65 - VIDEO09/11.)
Além da vontade livre e consciente da ilicitude, planejada e executada
cuidadosamente, a conduta de CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA mostrou-se
indesculpável sob diversos aspectos, transparecendo, inclusive, o seu motivo torpe,
focado em obter a filiação da criança, ilegalmente, para atribuir falsa paternidade a
terceiro.
A trama criminosa foi facilitada, porque CAMILA VALÉRIA DE
OLIVEIRA conhecia bem o Sistema Médico-Hospitalar do Exército, tendo sido
beneficiária regular e curadora de militar reformado por problemas psiquiátricos por
mais de 5 (cinco) anos, até a dissolução da União Estável em 2010.
Após a separação, CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA continuou
usando ilegalmente os serviços de saúde do FUSEX por quase 10 (dez) anos,
inclusive empregando o modus operandi de se dirigir ao Pronto Socorro das
Organizações Civis de Saúde (OCS) da Baixada Santista, conveniadas com o
Exército, fora do horário de expediente, para ser atendida, apresentando o Cartão do
FUSEX e a Identidade/Certidão de Nascimento, o que dispensava a Guia de
Encaminhamento.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c075...
19/24
Em 2.2.2019, sem apresentar qualquer identificação, CAMILA
VALÉRIA DE OLIVEIRA encorpou a fraude ao se apresentar como irmã da
parturiente na recepção do Pronto Socorro do Hospital Ana Costa S/A, afastando
possíveis suspeitas dos agentes da instituição de saúde. Depois, sabendo inexistir
obstáculo contratual, induziu BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS a
apresentar-se com o Cartão do FUSEX e a Certidão de Nascimento da primeira
acusada, obtendo a internação indevida para a realização do parto.
Em 6.2.2019, as fraudes ao Sistema Nacional de Adoção e ao FUSEX
estavam consumadas. Todos os documentos do nosocômio saíram em nome da ré
CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA, em especial a Declaração de Nascido Vivo e a
Guia de Encaminhamento nº 2526 / FUSEX. No primeiro, ela constou como a mãe
do recém-nascido e, no segundo, como paciente do pacote da cesariana no total de
R$ 9.846,28 (nove mil oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos).
De outro lado, a conduta de BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS
foi classificada adequadamente no tipo penal do art. 317 do CPM (Uso de
documento pessoal alheio), porquanto se resumiu à utilização consciente do Cartão
do FUSEX e da Certidão de Nascimento de CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA,
para obter a internação no nosocômio, causando prejuízo à Administração Militar.
Quanto ao uso de documento pessoal alheio, o dolo também está
caracterizado. BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS usou os documentos
pessoais de CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA perante o Hospital Ana Costa,
instituição privada, sabendo que se passava pela outra corré. A sua responsabilidade
criminal sobressalta, sem, contudo, encontrar paralelo com a intensidade do dolo
estelionatário de sua cúmplice.
Quanto à tese da inexigibilidade de conduta diversa em decorrência do
estado de necessidade exculpante, melhor sorte não assiste às recorrentes.
O art. 39 do CPM assim estabelece:
Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa
a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo
certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito
alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era
razoavelmente exigível conduta diversa.
As Defesas não evidenciaram a presença dos requisitos necessários ao
reconhecimento do estado de necessidade, especialmente o perigo certo e atual, a
ausência de outro modo menos gravoso para evitar o perigo e a inexigibilidade de
conduta diversa, como fixados pela jurisprudência Castrense, in litteris:
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c075...
20/24
“APELAÇÃO DA DEFESA. PECULATO-FURTO NA FORMA CONTINUADA
(ART. 303, § 2º, DO CPM, C/C O ART. 71 DO CP). MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO REJEITADA. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. [...]
2. Para que se possa alegar o estado de necessidade como excludente de
culpabilidade é necessária a presença de algum de seus requisitos: perigo atual;
proteção do direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações
de parentesco ou afeição; involuntariedade na causação do perigo; ausência de
outro modo de evitar o perigo e inexigibilidade de conduta diversa [...];
4. Preliminar rejeitada, por unanimidade, e, por maioria, negado provimento ao
recurso.”. (STM. Apelação nº 0000015-50.2005.7.05.0005. Relator Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 26.8.2008. Publicação: 16.10.2008.)
A mera referência de que ambas as acusadas viviam em estado de
precariedade, ou a alegação da Defesa Pública de que a situação de BEATRIZ
MARIA DE SOUZA SANTOS era aparentemente grave, necessitando de pronta
assistência médica do hospital ao qual foi levada pela corré, não supre as exigências
do art. 39 do CPM.
Indubitavelmente, BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS poderia
ter realizado o parto regularmente na rede pública de saúde, bem como poderia ter se
negado a utilizar a Certidão de Nascimento da corré para ser atendida pelo FUSEX
no Hospital Ana Costa. Contudo, optou erroneamente pelo caminho da prática
delituosa consistente na falsidade pessoal.
Entre os diversos meios existentes (Santos é uma cidade grande, sendo
o município portuário sede da Região Metropolitana da Baixada Santista), cita-se
apenas o Complexo Hospitalar dos Estivadores, distante a aproximadamente 3 Km
(três quilômetros) do Hospital Ana Costa. Sendo as primeiras contrações do parto,
ela poderia ter ido andando ou pedir ajuda. Naquele nosocômio, a parturiente é
atendida apenas com os documentos pessoais de identificação.
Entretanto, é transparente que a ré CAMILA VALÉRIA DE
OLIVEIRA premeditou o uso indevido do Cartão FUSEX, tanto que justificou em
seu interrogatório que havia falado com o ex-companheiro e ele consentira tal burla.
Sob outro vértice, se houvesse perigo à saúde própria ou à da criança,
BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS deveria ter dito a verdade e pedido
socorro, porque estava sendo vítima de um engodo. Preferiu cumprir o seu papel na
trama criminosa, consumando o delito de uso de documento pessoal alheio (art. 317
do CPM) e burlando o Sistema Nacional de Adoção.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c075...
21/24
Estando perfeitamente caracterizado o crime de estelionato por
CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA, entende-se despiciendo examinar o pedido
defensivo de desclassificação da conduta para os crimes de uso de documento
pessoal alheio ou falsa identidade (arts. 317 e 318 do CPM).
No mesmo rumo, o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal
improcede. O Juiz Federal Substituto fundamentou-a adequada e proporcionalmente,
com base nas circunstâncias objetivas e subjetivas da ação criminosa, in verbis:
“[...] Em relação à ré CAMILA, há nos autos informação do pai, Sr. Gilberto, de se
tratar de pessoa ‘problemática’, de difícil trato; que percebeu inclusive ‘risco de
vida’ para a criança em razão da personalidade e comportamento da filha
CAMILA, motivo pelo qual decidiu registrar boletim de ocorrência policial; narrou
ainda que a acusada BEATRIZ lhe pediu para ficar em sua residência por mais
dias, pois tinha receio da corré CAMILA e do que ela poderia fazer contra
BEATRIZ e a bebê. Além disso, no interrogatório judicial, BEATRIZ narrou que
tinha medo de desistir da empreitada criminosa pelo fato de a corré CAMILA ser
‘louca’ (personalidade). A gravidade do crime de estelionato praticado por
CAMILA desborda do normal à espécie. Agiu com elevada intensidade do dolo na
sua conduta, pois envolveu BEATRIZ numa trama criminosa e a induziu a utilizar
criminosamente sua certidão de nascimento perante o nosocômio (meio), pois
visava (motivo) ficar com a filha nascitura de BEATRIZ e, assim, burlar todos os
procedimentos legais de adoção previstos no ECA (circunstância do crime). Tal
comportamento ensejou que a criança fosse afastada da mãe BEATRIZ e ficasse aos
cuidados do Conselho Tutelar (dano). A conduta estelionatária grave praticada por
CAMILA gerou significativo prejuízo econômico-financeiro à Administração Militar
(elementar do crime militar de estelionato praticado por civil) e também ao Cb
Refm Hélio, que segue sendo descontado em contracheque em relação à
contrapartida pelo uso indevido do FuSEx (extensão do dano). Registre-se, ainda,
que CAMILA permaneceu utilizando ilicitamente o convênio médico do Exército
desde o ano de 2010, quando restou dissolvida judicialmente sua união estável com
o Cb Refm Hélio (circunstância de tempo - extenso lapso temporal). Colho do IPM,
outrossim, que ‘o 'Modus Operandi' da Sra. CAMILA VALERIA DE OLIVEIRA para
utilização dos serviços das Organizações Civis de Saúde (OCS), na guarnição da
Baixada Santista, consistia em ir ao Pronto Socorro fora do horário de expediente
para ser atendida, apresentando o cartão do FuSEx, identidade e/ou certidão do
nascimento, pois dessa forma não há necessidade de uma Guia de
Encaminhamento’, tudo a revelar a elevada culpabilidade da ré, sua mente ardilosa
e comportamento desviado para a prática de crimes. Por fim, não se extrai do seu
interrogatório judicial qualquer atitude de arrependimento. Diante disso, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão para o crime do art. 251 do CPM. [...].”.
Da mesma forma, a alegação da atenuante de confissão espontânea —
art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM — carece de êxito. Esse instituto somente é
aplicado quando a autoria do crime for ignorada ou imputada a outrem, o que não
ocorreu in casu.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c075...
22/24
Alfim, à mingua de causas de diminuição ou de aumento na terceira
fase de dosimetria, o Juiz Federal Substituto fixou a pena definitiva em 5 (cinco)
anos de reclusão para a acusada CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA, como incursa
no art. 251, caput, do CPM, a qual, a meu juízo, deve ser mantida incólume.
A aplicação de pena privativa de liberdade superior ao patamar de 2
(dois) anos inviabiliza a possível concessão da suspensão condicional da pena, nos
termos do art. 84 do CPM.
Como fixado na Sentença recorrida, a ré CAMILA VALÉRIA DE
OLIVEIRA deve iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto, restando
prejudicado o pedido de conversão em regime domiciliar (art. 117, inciso III, da
LEP).
Ademais, inexiste, na Legislação Penal Castrense, a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A ausência de
previsão decorre do Princípio da Especialidade.
Sobre o tema, o STF assim já decidiu:
“COMPETÊNCIA - PENSÃO MILITAR - ESTELIONATO. Surge a competência da
Justiça Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no
âmbito da administração militar. PENA - PROCESSO PENAL MILITAR -
SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da
especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que
prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos - precedentes:
recurso extraordinário nº 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas
corpus nº 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709,
relatora a ministra Cármen Lúcia.”. (HC 127.199/BA, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO - Primeira Turma/STF. Julgamento: 25.4.2017.)
Conclui-se que os fatos ocorridos de 2 a 6.2.2019, no Hospital Ana
Costa, foram típicos, ilícitos e culpáveis, devendo o decreto condenatório ser
mantido.
O contexto delitivo revelou que a ré CAMILA VALÉRIA OLIVEIRA
engendrou, propositada e maliciosamente, a obtenção da filiação de uma criança,
burlando o Sistema Nacional de Adoção e fraudando o FUSEX.
Para isso, induziu a parturiente BEATRIZ MARIA DE SOUZA
SANTOS a utilizar o Cartão do FUSEX e a Certidão de Nascimento da primeira
acusada perante o Hospital Ana Costa (Santos/SP), o que rendeu a realização do
parto cesariana — R$ 9.846,29 (nove mil oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e
nove centavos) — às custas dos recursos públicos do Sistema Médico-Hospitalar do
Exército e do ex-companheiro Cb Refm HÉLIO DE SOUZA BISPO.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c075...
23/24
Embora tenha sido BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS quem se
submetera ao procedimento médico de fato, todos os documentos hospitalares
saíram em nome de CAMILA VALÉRIA OLIVEIRA, especialmente a Declaração
de Nascido Vivo.
A gravidade da conduta transborda do normal à espécie. Além de
prejudicar o patrimônio público e a imagem do Exército Brasileiro junto às
Organizações Civis de Saúde, envolver uma parturiente em situação de
vulnerabilidade e a criança nascitura, a estelionatária pretendia atribuir falsa
paternidade a terceiro, o que restou frustrado com a investigação criminal.
Outro fator perverso da conduta de CAMILA VALÉRIA OLIVEIRA
constituiu-se na tática de buscar atendimento médico nas Organizações Civis de
Saúde (OCS) conveniadas da Baixada Santista fora do horário de expediente, o que
dispensava a prévia emissão da Guia de Encaminhamento, mascarando o uso
indevido dos serviços de saúde em benefício próprio por longo período de tempo.
A citada ré aproveitou-se sorrateiramente de um benéfico
procedimento oferecido aos usuários do Sistema de Saúde do Exército que
necessitam ser atendidos com urgência ou emergência. Diante dessa fraude, o
FUSEX poderá criar barreiras para a proteção do Sistema, dificultando o
atendimento da família militar fora do horário de expediente em graves situações de
saúde.
No Juízo a quo, CAMILA VALÉRIA OLIVEIRA foi condenada à pena
de 5 (cinco) anos de reclusão e BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS, por
desclassificação, à reprimenda de 30 (trinta) dias de detenção. A primeira pelo crime
militar de estelionato (art. 251, caput, do CPM) e a segunda por uso de documento
pessoal alheio (art. 317 do CPM).
As penas impostas não merecem reparos, em especial porque a
gravidade do estelionato e a personalidade da agente foram valoradas
adequadamente, com base em elementos empíricos negativos, a exigir o maior grau
de reprovação da conduta, justificando a fixação da pena-base em patamar superior
ao mínimo legal.
Ante o exposto, nego provimento aos Recursos defensivos, para
manter in totum a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348713v4 e
do código CRC c6d2234e.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348713 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c075...
24/24
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 10/2/2023, às 16:50:55
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348713 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348251 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000790-37.2021.7.00.0000/SP
APELANTE: CAMILA VALERIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JULIO SOARES NORONHA (OAB SP336301)
APELANTE: BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela DPU e pela Defesa
constituída contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, prolatada nos autos da APM nº 7000062-33.2021.7.02.0002,
que condenou a civil CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA à pena de 5 anos de
reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM, com o regime prisional
inicialmente semiaberto e o direito de apelar em liberdade; e a civil BEATRIZ
MARIA DE SOUZA SANTOS à pena de 30 dias de detenção, por desclassificação,
como incursa no art. 317, c/c o 53, ambos do CPM, com o sursis pelo prazo de 2
anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
2. Nas razões dos Apelos, a DPU pugnou pela absolvição da apelante
BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS, invocando as teses da ausência de dolo e
da inexigibilidade de conduta diversa. A Defesa de CAMILA VALÉRIA DE
OLIVEIRA, por sua vez, no mérito, sustenta ter sido equivocada a imputação do
delito à apelante, previsto no art. 251 do CPM, quando deveria ter sido o crime
capitulado no art. 171 do CP comum, por ser, após a vigência da Lei nº 13.491, de
2017, o tipo penal mais benéfico. Requereu, ainda, a absolvição de CAMILA
VALÉRIA DE OLIVEIRA com base na ausência de dolo e na inexigibilidade de
conduta diversa em face do estado de necessidade exculpante (art. 39 do CPM).
3. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para os
crimes de uso de documento pessoal alheio ou falsa identidade, respectivamente,
arts. 317 e 318, ambos do CPM; pela fixação da pena-base no mínimo legal; pelo o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea “d”,
do CPM); pela conversão em regime domiciliar, nos termos do art. 117, inciso III, da
LEP; pela suspensão condicional da pena (art. 84, inciso II, do CPM); pelo
cumprimento em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”,
do CP; pela substituição por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP;
e pelo direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.
4. Nesta assentada, porém, formaram-se 3 (três) correntes na
proclamação do resultado do julgamento:
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348251 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348251 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
2/9
a) A corrente majoritária, liderada pelo eminente Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS (Relator), que negou provimento aos recursos defensivos,
para manter "in totum" a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos;
b) a corrente liderada pelo eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, que deu provimento aos recursos interpostos pelas Defesas das civis
CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA e BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS,
para reformar a Sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
7000062-33.2021.7.02.0002 e absolver as rés dos delitos imputados a elas, com
fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM; e
c) a corrente formada a partir da minha intenção de voto, no que fui
acompanhado pelo eminentes Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO e LOURIVAL CARVALHO SILVA, que deu provimento parcial ao apelo
da CIVIL CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA para, mantendo a condenação
imposta na sentença primeva, reduzir-lhe a pena para 4 (quatro) anos de reclusão.
5. Vale dizer, alinhei-me ao voto do eminente Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, tão somente, na parte em que absolvia a apelante
BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS com fulcro no art. 439, alínea "d", do
CPPM, mas divergi registrando que iria declarar voto em relação à revisão da
dosimetria da pena aplicada à apelante CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA.
6. Para uma melhor análise da presente pendência, vale transcrever os
fundamentos da Sentença recorrida em relação à dosimetria da pena, in litteris:
“[...]
3. DISPOSITIVO
ISTO POSTO, e, por tudo mais que destes autos constam, julgo
procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para
REJEITAR a preliminar de incompetência arguida pela defesa e, no
mérito, CONDENAR as acusadas CAMILA VALÉRIA DE
OLIVEIRA como incursa no art. 251, caput, do Código Penal Militar
(estelionato) e BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS, por
desclassificação in mellius (emendatio libelli - art. 437, "a", do
CPPM), como incursa no art. 317 do Código Penal Militar (uso de
documento pessoal alheio), em coautoria delitiva (art. 53 do CPM).
Passo, pois, à aplicação das respectivas penas, seguindo o critério
trifásico (art. 68 do CP aplicado ao processo penal militar ex vi do
art. 12 do CP) e o princípio constitucional da individualização da
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348251 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348251 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
3/9
pena (CF, art. 5º, XLVI).
Em uma primeira fase, atentando-se para as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, temos que as acusadas são tecnicamente
primárias e detentoras de bons antecedentes criminais (Súm. 444 do
STJ).
Em relação à ré CAMILA, há nos autos informação do pai, Sr.
Gilberto, de se tratar de pessoa ‘problemática’, de difícil trato; que
percebeu inclusive ‘risco de vida’ para a criança em razão da
personalidade e comportamento da filha CAMILA, motivo pelo qual
decidiu registrar boletim de ocorrência policial; narrou ainda que a
acusada BEATRIZ lhe pediu para ficar em sua residência por mais
dias, pois tinha receio da corré CAMILA e do que ela poderia fazer
contra BEATRIZ e a bebê. Além disso, no interrogatório judicial,
BEATRIZ narrou que tinha medo de desistir da empreitada criminosa
pelo fato de a corré CAMILA ser ‘louca’ (personalidade). A gravidade
do crime de estelionato por crime CAMILA desborda do normal à
espécie. Agiu com elevada intensidade do dolo na sua conduta, pois
envolveu BEATRIZ numa trama criminosa e a induziu a utilizar
criminosamente sua certidão de nascimento perante o nosocômio
(meio), pois visava (motivo) ficar com a filha nascitura de BEATRIZ e,
assim, burlar todos os procedimentos legais de adoção previstos no
ECA (circunstância do crime). Tal comportamento ensejou que a
criança fosse afastada da mãe BEATRIZ e ficasse aos cuidados do
Conselho Tutelar (dano). A conduta estelionatária grave praticada por
CAMILA gerou significativo prejuízo econômico-financeiro à
Administração Militar (elementar do crime militar de estelionato
praticado por civil) e também ao Cb Refm Hélio, que segue sendo
descontado em contracheque em relação à contrapartida pelo uso
indevido do FuSEx (extensão do dano). Registre-se, ainda, que
CAMILA permaneceu utilizando ilicitamente o convênio médico do
Exército desde o ano de 2010, quando restou dissolvida judicialmente
sua união estável com o Cb Refm Hélio (circunstância de tempo -
extenso lapso temporal). Colho do IPM, outrossim, que "o 'Modus
Operandi' da Sra. CAMILA VALERIA DE OLIVEIRA para utilização
dos serviços das Organizações Civis de Saúde (OCS), na guarnição da
Baixada Santista, consistia em ir ao Pronto Socorro fora do horário de
expediente para ser atendida, apresentando o cartão do FuSEx,
identidade e/ou certidão do nascimento, pois dessa forma não há
necessidade de uma Guia de Encaminhamento", tudo a revelar a
elevada culpabilidade da ré, sua mente ardilosa e comportamento
desviado para a prática de crimes. Por fim, não se extrai do seu
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348251 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348251 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
4/9
interrogatório judicial qualquer atitude de arrependimento. Diante
disso, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão para o crime
do art. 251 do CPM.
[...]
Na segunda fase de aplicação da pena não se vislumbra a presença de
nenhuma circunstância legal atenuante ou agravante, nem mesmo a
confissão espontânea, pois a autoria não era ignorada nem imputada
a outrem.
Nesta etapa, mister registrar que a circunstância agravante especial
prevista no § 3º do art. 251 do CPM não encontra configuração no
caso concreto, uma vez que o crime foi praticado por civil em
detrimento da Administração Militar, motivo pelo qual não deve ser
reconhecida, sob pena de odioso bis in idem, pois precedente do
Supremo Tribunal Federal firmou que o § 3º do art. 251 do CPM é
aplicado somente ao militar da ativa (HC 85.167/SP, Relator Ministro
Joaquim Barbosa, 2ª turma, j. 21.11.2006), entendimento também
consagrado pela Corte Superior Castrense.
Ao final, à míngua de causas de diminuição ou de aumento na terceira
fase de dosimetria penal, tem-se uma pena definitiva de 05 (cinco)
anos de reclusão para a acusada CAMILA VALÉRIA DE
OLIVEIRA [...].
Fixa-se, desde já, o regime semiaberto para o início do cumprimento
da pena da acusada CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA e o regime
aberto para o início do cumprimento da pena da acusada BEATRIZ
MARIA DE SOUZA SANTOS, nos termos do art. 33, § 1º, "b" e "c" e
§ 2º, "b" e "c", do Código Penal Comum, respectivamente.
Não se admite no ordenamento jurídico penal militar, em virtude da
especialidade, a possibilidade de substituição de pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos. É remansosa a jurisprudência
pátria (STF, STM e STJ) no sentido da inaplicabilidade do art. 44 do
Código Penal aos processos criminais militares.
[...]
Por outro lado, inviável a concessão do beneplácito do sursis para a
sentenciada CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA, uma vez que a pena
definitiva fixada supera dois anos de privação de liberdade, conforme
obsta o art. 84 do CPM.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348251 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348251 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
5/9
[...].” (Evento 89 da APM).
7. A partir dos fundamentos da Sentença, é importante destacar que, de
acordo com o disposto no art. 69 do CPM, o legislador estabeleceu circunstâncias
judiciais, devendo o juiz apreciar a gravidade do crime praticado e a
personalidade do réu, levando-se em conta 8 (oito) circunstâncias: 1º) a
intensidade do dolo ou grau da culpa; 2º) a maior ou menor extensão do dano ou
perigo de dano; 3º) os meios empregados; 4º) o modo de execução; 5º) os motivos
determinantes; 6º) as circunstâncias de tempo e lugar; 7º) os antecedentes do réu; e
8º) sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Sobre a matéria, são pontuais as lições dos ilustres penalistas Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcelo Streifinger, in litteriss:
“[...]
Como se percebe, a primeira parte do artigo em foco enumera dois
universos de valoração inicial, sequencialmente indicando quais
critérios preenchem esses universos. Em primeiro plano, determina
que o juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as chamadas
circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja, aquelas que
dizem respeito ao fato em si, a saber, a maior ou menor extensão do
dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução,
as circunstâncias de tempo e lugar. Também determina o dispositivo
que sejam aferidas as circunstâncias judiciais de caráter subjetivo,
ou seja, aquelas que dizem respeito ao autor, indicando a sua
personalidade pela intensidade do dolo ou grau da culpa, os motivos
determinantes, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime.” (Grifos nossos.)
(NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual
de Direito Penal Militar. 4ª edição, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 513).
8. No mesmo sentido, o seguinte precedente desta Corte, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
PELA
PENA
EM
CONCRETO.
NÃO
RECONHECIMENTO.
BRINCADEIRA COM ARMA DE FOGO. CRIAÇÃO DE RISCO
PROIBIDO. ACIONAMENTO DO GATILHO POR ATO HUMANO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CULPA
CONSCIENTE.
MAIOR
REPROVABILIDADE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AUTORIA
IGNORADA.
MENORIDADE.
ESTAR
EM
SERVIÇO.
PREPONDERÂNCIA ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS. APELO DEFESA.
DESPROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348251 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348251 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
6/9
(...)
O art. 69 do CPM não prevê 10 (dez) circunstâncias judiciais, mas
apenas 8 (oito). Isso porque, no âmbito do Direito Penal Militar, a
gravidade do crime praticado e a personalidade do réu são gêneros,
dos quais são espécies as demais circunstâncias.
(...).
Recurso defensivo não provido. Recurso ministerial provido. Decisões
unânimes.” (Grifo nosso.)
(STM, Apelação nº 7000608-56.2018.7.00.0000, Relatora: Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Decisão
publicada no DJe de 2/4/2019).
9. Nesse contexto, verifico que não há qualquer ressalva a fazer em
relação às razões de decidir do Juízo a quo por ter, com base no art. 69 do CPM,
motivado a existência de 6 (seis) circunstâncias judiciais negativas para a
apelante CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA: a intensidade do dolo, os meios
empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, a extensão do dano, a
atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
10. Porém, entendo que essas circunstâncias judiciais não são
suficientes para que seja exasperada a pena-base no patamar de 5 (cinco) anos de
reclusão, devendo ser considerada desproporcional, embora seja válida a exortação
de que a dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos para a fixação
da pena, a exemplo do seguinte julgado, in litteris:
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES
DE PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA
NÃO
IDENTIFICADAS.
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade
judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da
pena. Precedentes.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348251 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348251 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
7/9
2. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em
critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não
se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na
via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte.
3. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Precedentes.
4. Hipótese em que as circunstâncias judiciais foram desvaloradas
com suporte em elementos fáticos indistintos em relação a ambos os
corréus, que teriam atuado, em tal contexto, com grau de
reprovabilidade equivalente. Disso decorre inexistir ilegalidade no
fato de o Juízo sentenciante ter apoiado a avaliação negativa de tais
vetores, tanto na operação dosimétrica do paciente quanto do coautor,
em idênticos fundamentos.
5. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa
de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores,
ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica.
Precedentes.
6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Grifos nossos.)
(HC 168674 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado
em 17/8/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-8-
2021 PUBLIC 27-8-2021)
11. In casu, tendo em vista que o preceito secundário do tipo penal
previsto no art. 251 do CPM prevê a pena de reclusão de 2 (dois) a 7 (sete), com
base no art. 69 do CPM, decidi pela fixação da pena-base no patamar de 4 (quatro)
anos de reclusão, fazendo incidir a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância
negativa, na mesma linha adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, in
litteris:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA
CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO
REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL).
INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO
DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348251 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348251 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
8/9
TERCEIRA
SEÇÃO
DESTA
CORTE
NO
JULGAMENTO
QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS
REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação
da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada
vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que
justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.” (Grifos nossos.)
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).
12. Na segunda fase, não havendo agravantes ou atenuantes a serem
consideradas, restou mantida a pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
13. A pena tornou-se definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão,
considerando a ausência de majorantes ou minorantes.
14. Deixei de conceder à apelante o benefício da suspensão
condicional da pena, ante a vedação contida no art. 84 do CPM e fixei o regime
prisional inicialmente aberto, conforme o disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum.
15. Enfim, mantive os demais termos da Sentença condenatória.
Por essas razões, votei no sentido de dar provimento parcial ao apelo
da CIVIL CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA para, mantendo a condenação
imposta na sentença primeva, reduzir-lhe a pena para 4 (quatro) anos de reclusão,
com o regime prisional inicialmente aberto, conforme disposto no art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade, mantidos
os demais termos do decisum.
Brasília, 15 de dezembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348251v2 e do código CRC 0e4b9b57.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348251 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348251 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
9/9
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 19/12/2022, às 16:37:28
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348251 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348478 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000790-37.2021.7.00.0000/SP
APELANTE: CAMILA VALERIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JULIO SOARES NORONHA (OAB SP336301)
APELANTE: BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer
e dar provimento aos Recursos interpostos pelas Defesas das civis CAMILA
VALÉRIA DE OLIVEIRA e BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS para
reformar a Sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
7000062-33.2021.7.02.0002 e absolver as Rés dos delitos a elas imputados, com
fulcro no art. 439, alínea “d”, do CPPM.
Por ocasião do julgamento, pedi vista destes autos para melhor analisar
os Recursos de Apelação defensivos, interpostos contra a Sentença do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, prolatada nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000062-33.2021.7.02.0002, que condenou a civil CAMILA
VALÉRIA DE OLIVEIRA à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como incursa no
art. 251, caput, do CPM, com o regime prisional inicialmente semiaberto e o direito
de apelar em liberdade; e a civil BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS à pena de
30 (trinta) dias de detenção, por desclassificação, como incursa no art. 317, c/c o art.
53, ambos do CPM, com o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Consta nos autos que a civil CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA
possuía união estável com o Cb Reform HÉLIO DE SOUZA BISPO, a qual foi
dissolvida em 2010. Embora o Termo de Audiência de Justificação tenha sido
apresentado ao Exército, a unidade militar não procedeu à retirada do nome da
beneficiária de seu sistema, e tampouco houve o recolhimento do seu cartão do
FUSEX. Dessa forma, mesmo após a dissolução da união estável, a Ré
CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA permaneceu usufruindo o plano de saúde do
Exército, até a descoberta dos fatos constantes neste processo.
Em 6 de fevereiro de 2019, foi registrado, no sistema FUSEX, que a
civil CAMILA teria passado por atendimento médico hospitalar no Hospital Ana
Costa, em Santos/SP, sendo submetida a uma cesariana, de maneira que o custo total
do procedimento foi fixado em R$ 9.846,29 (nove mil, oitocentos e quarenta e seis
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348478 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348478 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
2/5
reais e vinte e nove centavos), tendo sido descontado do titular do plano - o Cb
Reform HÉLIO DE SOUZA BISPO - a contrapartida correspondente de R$
1.969,26 (mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos).
Foi descoberto, contudo, que a civil BEATRIZ MARIA DE SOUZA
SANTOS foi quem, de fato, se submeteu à cesariana naquele dia, tendo anuído ao
desígnio de CAMILA ao concordar em usar indevidamente seus documentos para se
passar por ela (CAMILA) no Hospital Ana Costa, e lá conseguir realizar seu parto.
Ocorre que, em momento anterior, BEATRIZ MARIA DE SOUZA
SANTOS havia anunciado na internet a intenção de entregar seu filho à adoção,
ocasião em que CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA manifestou interesse em adotar
a criança, afirmando à BEATRIZ que arcaria com os custos do parto.
Com esse engendramento, CAMILA conseguiu que seu nome já
constasse como genitora da criança na certidão de nascimento, situação que
propiciou a realização do desejo de ambas de procederem à adoção, sem a
necessidade de buscar o Estado para regularizar a situação.
Embora, pelas condutas narradas, o Ministério Público Militar tenha
denunciado as civis como incursas no art. 251 do CPM, o Juiz Federal da Justiça
Militar da União entendeu que apenas CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA teria
incidido no referido tipo penal, condenando-a à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
Com relação à BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS, reputou que sua conduta
estaria subsumida ao tipo penal previsto no art. 317 do CPM (uso de documento
pessoal alheio), aplicando-lhe a pena de 30 (trinta) dias de detenção, com o direito
ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Tanto a Defensoria Pública da União, representando a civil BEATRIZ
MARIA DE SOUZA SANTOS, quanto a Defesa constituída da civil CAMILA
VALÉRIA DE OLIVEIRA, em suas Razões Recursais, pleitearam a reforma da
Sentença condenatória para absolver as Rés, com base na atipicidade da conduta por
ausência de dolo e na inexigibilidade de conduta diversa, em razão do estado de
necessidade exculpante (art. 39 do CPM).
A princípio, deve-se destacar que a regularidade de utilização do
FUSEX pela ex-companheira do Cb Reform HÉLIO DE SOUZA BISPO não está
sendo discutida no processo. Tanto é assim que a condenação se deu pelo fato
específico de a Acusada CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA ter feito outra pessoa
se passar por ela junto ao Hospital Ana Costa, de maneira que o prejuízo
considerado e cobrado foi tão somente com relação ao parto cesariana da Ré
BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348478 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348478 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
3/5
Irrefutável a constatação da autoria e materialidade no caso. Contudo,
é certo que se trata de uma situação bastante diferente daquelas costumeiramente
tratadas nesta Corte, de modo que entendo que deva ser analisada com maior
cautela.
Embora não se pretenda defender como corretas as condutas praticadas
pelas Rés, é notório que elas não o fizeram com o intuito de lesar os cofres públicos,
buscando auferir vantagem financeira em detrimento do patrimônio da
Administração Militar.
Ao contrário, o fator motivador para o delito cometido nos remete a
um sentimento de humanidade, consistente na intenção de viabilizar a adoção de
uma criança e de permitir que a genitora pudesse ter o amparo médico devido em
seu parto, que, como relatado nos autos, foi bastante complexo.
Sobre BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS, a qual foi condenada
como incursa no art. 317 do CPM (uso de documento pessoal alheio) a uma pena de
30 (trinta) dias de detenção, há de se refletir se ela possuía condições reais de se
negar a ter seu parto realizado na instituição de saúde em que se encontrava. Não se
pode ignorar que ela já estava, inclusive, entrando em trabalho de parto, sentindo as
dores e todas as emoções intrínsecas ao momento.
Seria razoável esperar que BEATRIZ se preocupasse com questões
legais, exigindo ser conduzida a um hospital público, sabendo que seu filho poderia
nascer a qualquer momento, inclusive no deslocamento para outra instituição de
saúde? Quais valores devem ter maior peso?
Por outro lado, a intenção de CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA era
garantir que BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS tivesse um atendimento
médico adequado, proporcionando a segurança física da mãe e do feto. Ademais, o
que ela pretendia com a referida conduta era adotar um bebê cuja mãe estava em
situação de extrema vulnerabilidade e que, por isso, não poderia permanecer com a
criança. A própria Ré CAMILA, em Juízo, afirmou desconhecer que sua conduta
consistisse em crime e disse que pensou, tão somente, em usar o plano de saúde para
proporcionar um parto seguro para BEATRIZ, facilitando, também, o processo de
adoção do bebê que estava nascendo.
Nesse sentido, tenho especial dificuldade em vislumbrar o dolo das
Rés em obter vantagem ilícita em prejuízo à Administração Militar, pois, frise-se,
CAMILA foi movida por um sentimento diverso, de humanidade, buscando ajudar
mãe e filho a terem um parto seguro e, na sequência, proceder à adoção da referida
criança.
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348478 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348478 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
4/5
Com relação à BEATRIZ, reputo ainda mais difícil a caracterização
do dolo, seja em relação ao delito do art. 251 do CPM, seja em relação ao do art.
317 do CPM. Por se tratar de pessoa simples, há dúvidas, inclusive, se BEATRIZ
seria capaz de entender o caráter ilícito da conduta que estava praticando, e,
considerando sua situação física, mental e financeira, não vejo a possibilidade de lhe
ser exigida uma postura diferente da adotada naquele momento específico.
Entendo, portanto, que não restou demonstrada nos autos a certeza
sobre a existência do dolo em induzir ou manter alguém em erro, mediante artifício,
ardil ou outro meio fraudulento. Assim, considerando que o dolo - que consiste na
vontade livre e consciente de praticar a conduta típica e caracteriza-se como
elementar inafastável do tipo - não foi devidamente comprovado, e, por
consequência, não se pode falar em constatação da tipicidade.
Diante da situação de urgência que se apresentava, não vislumbro a
má-fé das Rés em suas condutas. De acordo com o que consta nos autos, o parto de
BEATRIZ foi bastante complicado, tendo ela sofrido uma hemorragia e precisado
tomar muitas bolsas de sangue para se recuperar, como relatou em seu
interrogatório. Essa situação nos faz refletir sobre o risco que corria caso tivessem
providenciado sua transferência para outra unidade de saúde.
De todo o contexto dos autos, infere-se que as Apelantes, ao buscarem
o atendimento médico-hospitalar do Hospital Ana Costa, tinham como único
propósito salvaguardar a vida e a saúde, tanto do feto como da própria gestante. O
objetivo das Acusadas, portanto, não era locupletarem-se indevidamente à custa do
Exército Brasileiro, mas, sim, garantir a segurança física da mãe e da criança que
estava nascendo.
O direito à saúde foi inserido na Constituição Federal de 1988, no
Título destinado à Ordem Social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça
social. O art. 6º estabelece, como direitos sociais fundamentais, a educação, a saúde,
o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância.
O art. 196 da Constituição da República, por sua vez, reconhece a
saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos; e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
Dessa forma, no que diz respeito ao prejuízo advindo à Administração
Militar, pode-se dizer que as despesas médicas foram custeadas pelo Exército
Brasileiro, enquanto, na verdade, deveriam ter sido suportadas pelo SUS. Contudo,
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348478 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/02/2023, 18:54
:: 40001348478 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a0e51ecad4c0750e...
5/5
há de se considerar que, de alguma forma, a responsabilidade recaiu sobre o próprio
Estado, que é de fato quem detém a obrigação de promover políticas públicas de
qualidade, voltadas ao atendimento da saúde pública em geral.
Logo, considero que não restou indene de dúvidas o dolo na conduta
das Rés, situação que atrai a aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo, razão pela
qual, discordando do voto proferido pelo Ministro-Relator, entendo que a absolvição
é medida que se impõe.
Votei no sentido de conhecer e dar provimento aos Recursos
interpostos pelas Defesas das civis CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA e BEATRIZ
MARIA DE SOUZA SANTOS para reformar a Sentença condenatória proferida
autos da Ação Penal Militar nº 7000062-33.2021.7.02.0002 e absolver as Rés dos
delitos imputados a elas, com fulcro no art. 439, alínea “d”, do CPPM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348478v6 e
do código CRC 6e5254d5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 8/2/2023, às 18:4:12
7000790-37.2021.7.00.0000
40001348478 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR